Tribunal: TJDFT
Processo: 0708651-42.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0708651-42.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: HILDA GOMES LEAL AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO HILDA GOMES LEAL interpôs agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, da r. decisão (id. 115367130, autos originários) proferida no cumprimento de sentença movido pelo BANCO DO BRASIL S/A, que acolheu parcialmente a sua impugnação à penhora via Sisbajud, in verbis: “Cuida-se de impugnação à penhora efetivada por intermédio do sistema Sisbajud. Alega a devedora HILDA GOMES LEAL que foram bloqueadas as quantias de R$ 10.519,56, na Caixa Econômica Federal, e R$ 1.360,99 e R$ 1.106,29, no Banco Siscoob, e que tais valores são oriundos do salário da executada, depositados em sua conta corrente e, portanto, impenhoráveis. Decido. A norma processual é clara ao determinar a impenhorabilidade dos vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios, conforme preceitua o art. 833, IV, do CPC. Essa regra somente pode sofrer mitigação na hipótese do § 2o daquele dispositivo legal, quando se admite a penhora de verba remuneratória para pagamento de dívida de natureza alimentar, que não é o caso dos autos. Verifica-se do documento acostado no id 113523734 que a conta em que ocorreu o bloqueio (banco Siscoob), é usada para depósito do salário da executada, proveniente do Superior Tribunal de Justiça, cujo valor é transferido, por meio de portabilidade e, portanto, impenhorável. No entanto, em relação aos valores bloqueados na Caixa Econômica Federal não há qualquer informação nos autos de que são provenientes do salário da executada. Sequer foi acostado documento informativo a esse respeito. Ante o exposto, acolho em parte a impugnação e promovo o desbloqueio dos valores no Banco Siscoob, no valor de R$ 2.467,28. Mantenho, ademais, a penhora efetivada no Banco Caixa Econômica Federal, no valor de R$ 10.519,56. Em relação à penhora efetivada nas contas da requerida Terezinha, não tendo havido impugnação, mantenho a penhora. Promovi a transferência dos valores para conta judicial a disposição do juízo. Ao exeqüente para requerer o que de direito. I.” Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. A agravante-executada postula o desbloqueio, inclusive liminarmente, da importância de R$ 10.519,56 que foi constrita na sua conta na CEF pelo Sisbajud (id. 113330828, pág. 2, autos originários). Analisados detidamente os autos originários, não há qualquer documento que constitua prova inequívoca de que referida importância referira-se a salário, ou que a conta em que foi efetuado o bloqueio seja poupança, ressaltando-se que não foi acostado ao processo nenhum extrato da referida conta. Nesses termos, não está evidenciada a probabilidade do direito. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Intime-se o agravado-credor para responder, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 22 de março de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora